Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702803-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACI FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRACI FERREIRA DOS SANTOS contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, consistente na condenação do Distrito Federal para fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transferência para hospital com suporte oncológico e consulta em oncologia clínica. Em suas razões recursais, a agravante alega que "possui 57 anos de idade, foi diagnosticada com CARCINOVA METASTÁTICO PARA SACRO TENDO COMO PROVÁVEL SÍTIO PRIMÁRIO FÍGADO, e possui, como comorbidade(s), HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DOR NÃO CONTROLADA". Afirma que está internada no HRAN e que, atualmente, não está recebendo o tratamento adequado ao seu quadro clínico, necessitando de transferência para iniciar, com urgência, o tratamento oncológico. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a parte agravada seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, de FORNECIMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM SUPORTE ONCOLOGICO e CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, nos termos da prescrição médica emitida, em qualquer unidade de saúde da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Apesar da gravidade do quadro clínico e da recomendação de transferência para um hospital com suporte oncológico, conforme laudo médico (ID 217988926 autos originais), a agravante já está sob cuidados médicos. Consoante assinala o laudo médico, a paciente foi admitida na “unidade em 09/11/2024, vinda da enfermaria de Ortopedia do HRPa, após diagnóstico de carcinoma no sacro” (ID 217988926 p. 5). A solicitação de consulta em oncologia clínica foi inserida no SISREG em 01/11/2024, classificada como risco/prioridade VERMELHO - Emergência (ID 217988927 p. 10). Além disso, fora informado que os leitos necessários ao suporte da agravante não são regulados pela Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), devendo a transferência ser realizada entre as gestões de leitos pelo sistema SISLEITOS (ID 21798827 p. 11). Nesse contexto fático, é evidente que há lista de espera para transferência, com classificação baseada na urgência e condição clínica de cada paciente, de modo que resta impossibilitada, em análise preliminar, conceder o pedido, visto que não foi constatado risco iminente de vida. Ademais, não há, até o momento, informações sobre a posição atual da agravante na fila de regulação. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar pleiteado, sem prejuízo de nova análise no decorrer do processo, caso seja constatada demora excessiva e injustificada na realização dos procedimentos vindicados. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público quanto ao recurso interposto. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito